Tribunal: TJMT
Processo: 1015037-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATORIOS No 1015037-38.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: NS2.COM INTERNET S/A
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ns2.Com Internet S/A., em face da decisão interlocutória proferida por esta Relatora que deferiu o pedido de efeito suspensivo à Apelação requerido pela Embargante.
Alega que a decisão é omissa em relação à suspensão do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), pois enquanto acessório, deve seguir o curso da cobrança principal, sendo indevida a sua exigência antes da referida lei complementar nacional sobre o DIFAL.
Desse modo, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, para que, suprimida a omissão apontada, seja analisado e deferido o pedido referente a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao Adicional para o FECP.
As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela rejeição do recurso (Id. 103028456).
É o breve relato.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
No presente caso, não vislumbro quaisquer dos vícios retro mencionados a ensejar o acolhimento do presente recurso, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão de liminar para suspender a exigibilidade do DIFAL, ao argumento da inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota de ICMS, de que trata a EC n. 87/2015, antes de sua regulamentação por lei complementar, de competência do Congresso Nacional, que veicule normas ferais sobre esse tributo.
A segurança postulada foi denegada, ensejando a interposição de pedido de efeito suspensivo à apelação.
Esta Relatora, com base no entendimento do STF sobre a inconstitucionalidade da cobrança da DIFAL, no Tema 1.093, de repercussão geral, concedeu o efeito suspensivo vindicado, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL, nas operações interestaduais que tenham como destinatário o consumidor final não contribuinte e contribuinte do ICMS, devido ao Estado do Mato Grosso, até julgamento final do apelo interposto.
Contra essa decisão, insurge-se a Embargante, alegando é omissa em relação à suspensão do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP).
Ocorre que, no que diz respeito ao adicional de alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP), o Supremo Tribunal Federal decidiu ser válida a incidência de adicionais instituídos pelos Estados para custear fundos de combate à pobreza no que não conflitar com as Emendas Constitucionais no 33/2001 e 42/2003.
A propósito:
TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL PARA REGULAMENTAR A EXIGÊNCIA. JULGAMENTO EM CONJUNTO DO RE No 1.287.019-DF, TEMA 1.093 DO STF E ADI 5469, DJE 02/03/2021. MODULAÇÃO DOS EFEITOS AFASTADA PARA AS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. O bojo da demanda, ora em apreço, gira em torno do afastamento da exigência do DIFAL até que seja editada uma lei complementar regulamentando a matéria, visto que tal exigência deriva da Constituição Federal de 1988, bem como pelo fato de a Lei Complementar no 87/1996, ou Lei Kandir, supostamente não prever a hipótese de incidência do DIFAL para destinatários não contribuintes. II. Em análise cautelosa dos fólios, vislumbra-se que não há que se aplicar a Súmula 266 do STF para o caso concreto, haja vista que, conforme delinearam acertadamente os apelantes, trata-se de mandado de segurança preventivo objetivando afastar a ocorrência fática da hipótese descrita em lei, no caso, a circulação interestadual de mercadorias para consumidores finais não contribuintes situados nesta Unidade Federativa. (...) V. No que diz respeito ao adicional de alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP), o Supremo Tribunal Federal decidiu ser válida a incidência de adicionais instituídos pelos Estados para custear fundos de combate à pobreza no que não conflitar com as Emendas Constitucionais no 33/2001 e 42/2003. (...) (TJ-CE - AC: 02584042020208060001 CE 0258404-20.2020.8.06.0001, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 03/05/2021, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/05/2021). [Destaquei]
MANDADO DE SEGURANÇA. Diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL). Necessidade de edição de lei complementar federal para regulamentar a exigência. Julgamento em conjunto do RE no 1.287.019-DF, Tema 1.093 do STF, e ADI 5469, DJe 02.03.2021. Modulação dos efeitos afastada para as ações judiciais em curso. Aplicação imediata. Art. 927 do NCPC. Sentença alterada, neste aspecto. Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) Entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal no sentido de ser válida a incidência de adicionais instituídos pelos Estados para custear fundos de combate à pobreza no que não conflitar com as Emendas Constitucionais nos 33/2001 e 42/2003. Sentença mantida, neste aspecto. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10501362420208260053 SP 1050136-24.2020.8.26.0053, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 30/03/2021, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/03/2021). [Destaquei]
Desse modo, não há vícios a serem sanados, objetivando a Embargante apenas rediscutir a matéria.
Nesse passo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.
Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.
Com estas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.
Intimem-se.
Cuiabá (MT), 25 de outubro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora